Tribunal: TJMT
Processo: 1027264-55.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027264-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FERNANDA RODRIGUES ROSA AMORIM - CPF: 708.173.751-04 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1027264-55.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: FERNANDA RODRIGUES ROSA AMORIM

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO –
AUSÊNCIA DE CONTRATO -
PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Como o agravante não acostou ao instrumento e tampouco no feito originário a cópia do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes e em discussão, por ora, não há falar-se em ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela.

3. Se não há fixação de multa ou prazo para cumprimento da ordem de exclusão do nome da agravada dos órgãos de proteção ao crédito, resta prejudicado o pedido para exclusão ou redução desta (multa).

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
, contra a decisão proferida na
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
FERNANDA RODRIGUES ROSA AMORIM
, que
deferiu a liminar
para determinar a
“[...] exclusão do nome e CPF/MF da parte autora, junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa), em razão do débito discutido nestes autos, na importância de R$3.785,29 (três mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos), conforme documentos de (Id.165549787 e Id.165549789), até ulteriores deliberações deste Juízo [...].”
(Sic. ID nº 166120859 – feito original).

Em suma, sustenta o banco recorrente o desacerto da decisão, por entender que não restaram comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para a concessão da tutela, porquanto não comprovou a agravada a alegada probabilidade do direito e tampouco o perigo de dano.

No mais, discorda da concessão da gratuita da justiça à agravada; do prazo e da multa fixada para cumprimento da ordem e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a multa aplicada, ou alternativamente, reduzida com a fixação de prazo razoável para cumprimento da ordem
.

Sem informações do juízo
a quo.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID nº 249019190.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos, que
FERNANDA RODRIGUES ROSA AMORIM
,

ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
,

em face do
BANCO DO BRASIL S.A
,

aduzindo, em síntese, que no dia 06/07/2024, ao se dirigir juntamente com seu filho a uma loja no shopping da sua cidade, para fazer compras, foi surpreendida com a informação de que seu nome se encontrava negativado em razão de um débito no valor de R$3.785,29,
oriundo do contrato nº 119538661 de Cartão de Crédito Smiles Gold Visa,, firmado em 28/10/2019, na cidade de Brasília – DF, perante ao banco requerido/agravante.

Ressaltou que nunca foi a cidade de Brasília – DF, tampouco possui conta perante o requerido/agravante; que o citado fato (negativação) vem lhe ocasionando diversos transtornos, razão pela qual, ajuizou a presente demanda. Pugnou pela concessão de tutela provisória de urgência, para que seja determinado ao requerido proceda a retirada do apontamento do seu nome dos cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência do débito relativo ao contrato em discussão e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
deferiu a liminar
pleiteada, nos termos acima relatado.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, constata-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação de origem encontram-se presentes, posto que, para a comprovação da contratação do Cartão de Crédito Smiles Gold Visa, em discussão, era imprescindível que o agravante trouxesse para os autos a cópia do contrato firmado entre as partes.

No caso, como não o fez, não há falar-se em ausência dos requisitos para concessão da tutela de antecipada.

Logo, por ora, escorreita a decisão que determinou a exclusão do nome da agravada dos órgãos de proteção ao crédito,
posto que, inconteste o perigo de dano.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INADIMPLÊNCIA AINDA NÃO COMPROVADA PELO RÉU - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DA INSCRIÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido que retire os registros negativos em nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, máxime porque decorrem de contratos que o autor nega ter firmado e cuja contratação ainda não foi comprovada pela instituição bancária.”
(TJMT – RAI Nº 1004351-79.2024.8.11.0000, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, publicado no DJE 04/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA RETIRADA DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DA RESTRIÇÃO – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o objeto da ação é o questionamento acerca da existência da dívida, não há como exigir da parte autora a produção de prova negativa.

A boa fé rege os negócios jurídicos e deve ser considerada nas relações consumeristas.”
(TJMT – RAI Nº 1006380-39.2023.8.11.0000, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, publicado no DJE 29/06/2023)

Quanto à pretensão do agravante de que seja excluída a
multa aplicada para cumprimento da ordem, ou alternativamente, reduzida com a fixação de prazo razoável para cumprimento da ordem, está se mostra totalmente descabida, posto que, na hipótese não houve fixação de multa e tampouco determinação de prazo o agravante cumprir a ordem, senão vejamos:

“[...]
Ante o exposto, hei por bem em
deferir
o pedido de tutela de urgência, para determinar a exclusão do nome e CPF/MF da parte autora, junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa), em razão do débito discutido nestes autos, na importância de R$3.785,29 (três mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos), conforme documentos de (Id.165549787 e Id.165549789), até ulteriores deliberações deste Juízo.

Ademais,
determino
a expedição de ofício ao SPC/SERASA, para que proceda a imediata suspensão dos efeitos da negativação do nome e CPF/MF da parte autora (art.297, CPC) [...].”
(Sic. ID nº 166120859 – feito originário.)

Destarte,
não se conhece deste item, ante a ausência de
interesse recursal do agravante.

Por fim,
há que ser mantida a concessão da assistência judiciária a agravada, visto que, não obstante alegue o agravante a ausência dos requisitos para sua concessão, não trouxe para os autos nenhuma prova contundente que possa macular a declaração constante do ID nº 165549779 do feito originário.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024